Tribunal: TJDFT
Processo: 0727545-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727545-58.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: ARLENE BERNARDES RABELO APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ARLENE BERNARDES RABELO D E S P A C H O Trata-se de apelação e apelação adesiva interpostas respectivamente pela ré AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e pela autora ARLENE BERNARDES RABELO contra sentença da 23a Vara Cível de Brasília (ID 76490922) que confirmou tutela de urgência e julgou o feito procedente, para declarar o dever de custeio do tratamento requerido e fixar compensação por danos morais. Em suas razões (ID 76490925), a ré alega que: 1) a exigência de cumprimento do período de carência é legal; 2) a limitação contratual é válida e não abusiva; 3) “o valor da mensalidade do plano de saúde e suas coberturas são previamente calculadas através de nota técnica atuarial que deve ser respeitada sob pena de desiquilíbrio da equação econômico-financeira do contrato e do mutualismo que norteia a própria operação de planos de saúde.”; 4) a autora tinha ciência quanto ao prazo de carência; 5) há previsão legal que justifica a carência; 6) a gravidade do caso não se confunde com urgência ou emergência; 7) o custeio do tratamento aumenta o preço para todos os consumidores; 8) não houve nenhum ato ilícito que justifique os danos morais; 9) a parte deseja apenas enriquecer ao custo da ré; 10) não enseja dano moral a controvérsia sobre interpretação de cláusula contratual; 11) o quantum indenizatório é abusivo. Requer que o feito seja julgado improcedente. Subsidiariamente, a redução da compensação por danos morais. Preparo recolhido (ID 76490924). Contrarrazões apresentadas (ID 76490930). Por sua vez (ID 76490932), a autora alega que: 1) a obrigação de fazer, consistente no custeio integral da internação e de tratamento possui valor econômico aferível, equiparando-se a uma condenação pecuniária para fins de cálculo de honorários sucumbenciais; 2) “Ainda que a r. Sentença tenha utilizado a expressão "valor da condenação", a Apelante Adesiva busca a clarificação expressa de que essa condenação inclui o valor do custeio do tratamento médico, além dos danos morais, a fim de que não haja dúvidas na fase de liquidação/cumprimento de sentença”. Requer que os honorários sejam arbitrados com base no valor da condenação de custeio de tratamento e de compensação por danos morais. Preparo recolhido (ID 76490931) Contrarrazões apresentadas (ID 76490937). É o relatório. Decido. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata sobre tratamento médico da autora junto ao seu plano de saúde. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se a autora para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator